Tribunal: TJDFT
Processo: 0050421-34.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0050421-34.2014.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CELIA SANTOS DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para se manifestar sobre a petição da agravante de ID 17995654, pugnando por reunião de processos ante a alegada continência e prevenção com o processo n.o 0706135-54.2019.8.07.0000. Intimem-se. Certifique-se acerca do prazo referente a intimação de ID 17934549. Decorrido os prazos, tornem conclusos. Brasília-DF, de julho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora